Tribunal: TJES
Processo: 5005979-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005979-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HELENILSON LEANDRO SOUZA CHAVES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005979-87.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HELENILSON LEANDRO SOUZA CHAVES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, DANILO MENDES SADY - BA41693

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
HELENILSON LEANDRO SOUZA CHAVES
, contra ato coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão nos autos nº 0007508-73.2021.8.08.0030,
no qual é investigado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, fraude a licitações públicas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e formação de cartel.

O impetrante apresenta apenas uma causa de pedir, requerendo a concessão da ordem a fim de que seja decretada a nulidade da decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão na residência e na empresa do paciente, sob o argumento de que a referida decisão é ilegal, tendo em vista que
foi fundamentada genericamente e, consequentemente, requer

a restituição integral dos elementos apreendidos, bem como a impossibilidade da utilização da provas obtidas.

Informações (id. 3046652) e Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 3054076).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

HCC N.º 5005979-87.2022.8.08.0000

Paciente: HELENILSON LEANDRO SOUZA CHAVES

A. Coatora: Juízo de Direito de Linhares – 3ª Vara Criminal

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em face de ato tido como coator praticado pelo
Juízo de Direito de Linhares – 3ª Vara Criminal que, nos autos do Procedimento investigativo n.º 2017.0029.2790-03 instaurado pelo GAECO-NORTE, decretou busca e apreensão em desfavor de
Helenilson Leandro de Souza
pela suposta prática de crimes licitatórios praticados no Município de Linhares.

Em suas razões, em síntese, alega que a r. decisão é carente de fundamentação,
pois não há
indicação de um elemento de prova específico que justifique a medida cautelar em face do paciente e individualização da participação deste nos fatos narrados. Outrossim, sustenta a ausência
de
periculum in mora
, uma vez que os fatos descritos na exordial
remetem aos anos de 2015 e 2019.

Vê-se que a
organização criminosa
da qual o ora paciente fazia parte
visava a prática de crimes de fraude a licitações, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e formação e cartel,
possu
indo
diversas ramificações
que inclu
íam
pessoas físicas, jurídicas e servidores públicos
.

A investigação em análise e o presente writ refere
m
-se a atos ilícitos supostamente
praticados pelos administradores
da
empresa
BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA
(nome fantasia STABLE ENGENHARIA) em contratos administrativos celebrados com o município de Linhares/ES para prestação de serviços de limpeza pública.

Não obstante os argumentos defensivos, nos termos do artigo 240, § 1º do CPP, o Juízo autorizou a medida de busca e apreensão; extração de dados e inspeção nos aparelhos apreendidos embasado nas
fundadas razões descritas em minucioso relatório emitido pelo Ministério Público
, no qual consta farta documentação, referências a provas, gráficos e descrição individualizada da atuação de cada integrante da organização criminosa, entre elas o ora paciente, proprietário e administrador da
BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA
(item 3 e 4 do Relatório). Vejamos:

“
A

participação de cada Investigado e o modus operandi estão minuciosamente relatados pelo Ministério Público. Extrai-se, ainda, que as condutas criminosas visavam a obtenção de vantagens indevidas por meio de fraudes em licitações destinadas à contratação de serviços de limpeza pública, coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos.” (grifei)

Ao fazer referência aos elementos extraídos do citado relatório, os quais, repito, encontram-se devidamente detalhados, utilizou-se da chamada
fundamentação
per relationem
,
devidamente

autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, permitindo o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

Não constitui ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 o fato de o relator do processo criminal colher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial ̄ motivação per relationem ̄, prescindindo do uso de argumentos próprios, desde que comporte a análise de toda a matéria objeto do recurso. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir.
(AgRg no RMS n. 66.271/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 27/10/2021.)

Na espécie, depreende-se que, embora sucinta, a decisão que permitiu a busca e apreensão nos endereços do agravante se embasou na representação policial e no parecer ministerial para justificar a necessidade da medida, procedimento que encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
.(AgRg no HC n. 548.134/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 16/12/2019.)

Vê-se, ainda, que, em atenção ao artigo 243 do CPP,
o mandado descreve de forma detalhada os endereços e nomes dos respectivos proprietários; os motivos da diligência, bem como documentos e objetos a serem apreendidos,
sendo desnecessário o apontamento circunstanciado de cada item
. Sobre o tema:

Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que "a pormenorização dos bens somente é possível após o cumprimento da diligência, não sendo admissível exigir um verdadeiro exercício de futurologia por parte do Magistrado, máxime na fase pré-processual
(RHC n. 59.661/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 11/11/2015)". (AgRg no RHC n. 150.787/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Presente o
fummus boni iuris
, pelas razões já expostas, registre-se, por fim, que
a medida cumprida em
fevereiro do corrente ano
visava complementar elementos investigativos já colacionados aos autos

e que
remetem
às
quantias recebidas pela empresa Bio Sanear Tecnolog
i
a entre
09/2015 a 09/2021.

Portanto, considerando que a medida cautelar não
está sujeita a prazos aritméticos,
mormente no caso dos autos, que trata de
investigação complexa,

a busca e apreensão
mostra-se

contemporânea aos fatos
e
necessária para aferição da atuação de cada participante da organização criminosa
,
uma vez que não
havia certeza quanto ao encerramento das atividades fraudulentas,
configurando o
periculum in mora
.

A
nte ao exposto, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Exmo. Des. Relator para
denegar a ordem pleiteada.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Em análise dos autos, verifica-se que o paciente é alvo da operação denominada “VARREDURA”, deflagrada para apurar a atuação de uma organização criminosa destinada à obtenção de vantagens indevidas por meio de fraudes em procedimentos de contratações públicas para prestação de serviços de limpeza pública urbana, ocorridas em diversos municípios do norte e noroeste do Estado do Espírito Santo.

Sustenta o impetrante que a decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão na residência e na empresa do paciente é ilegal, sob o argumento de que foi fundamentada genericamente. Desse modo, requer a concessão da ordem a fim de que seja decretada a nulidade da decisão e, consequentemente, determinada a restituição integral dos elementos apreendidos, bem como sustenta a impossibilidade da utilização da provas obtidas.

Em análise da decisão combatida (id. 3046653), verifica-se que o magistrado
a quo
fundamentou os motivos ensejadores do deferimento da busca e apreensão na residência do paciente, cujo fragmento transcrevo:

[...] Com efeito, há indícios de que, nos endereços apontados poderão ser encontrados dispositivos eletrônicos, agendas, anotações, dentre outros instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos, que sirvam como meio de prova.

Assim, nessa esteira, entendo que o deferimento da diligência requerida é medida de rigor, eis que possui o desiderato de apreender objetos relacionados à prática de crimes praticados contra a Administração Pública, podendo fornecer elementos probatórios importantes para o curso das investigações.

Ademais, consiste no único meio apto a colher eventuais elementos de prova da prática de crimes dessa natureza, nos termos do artigo 240, §1º, b, e, h, do Código de Processo Penal, se tratando de medida imprescindível para a devida apuração dos fatos, considerando a complexidade da obtenção de provas capazes de comprovar a materialidade e a autoria dos crimes ora investigados.

Ressalta-se, por oportuno, que, no presente expediente, há indicação precisa dos imóveis e a individualização dos respectivos moradores, restando satisfeitos os requisitos elencados no artigo 243, do CPP. [...]

Desse modo, em que pese os argumentos apresentados como causa de pedir pelo impetrante, no sentido que o magistrado utilizou-se de elementos genéricos no deferimento, denota-se que a referida decisão foi embasada nos argumentos minuciosos presentes no relatório do Procedimento Investigatório Criminal nº 2017.0029.2790-03 (id. 3046652), o qual demonstrou a presença do standard probatório que justificasse o deferimento da medida.

Sobre a decisão, destaca-se que não há equívoco na fundamentação, eis que as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que é possível o Magistrado lançar mão da chamada fundamentação
per relationem
, sem que isso acarrete nulidade por ausência de fundamentação.

É plenamente compatível com a exigência imposta pelo art. 93, IX, da CF/88, a utilização, pelo magistrado, da técnica da motivação
per relationem
, caracterizada pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações existentes nos autos, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário.

Neste sentido:

4. A jurisprudência deste Tribunal Superior, a chamada fundamentação per relationem (ou aliunde) constitui meio apto a promover a formal incorporação ao ato decisório da motivação constante em outra peça processual como razão de decidir. 5. O Magistrado indicou a estrutura da organização criminosa e a imprescindibilidade das medidas para as investigações, estando a decisão em consonância com o dever de fundamentação do art. 93, IX, da Constituição Federal. (STJ, RHC 150235/SC, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, Dje: 21.2.2022).

Ademais, “
n
ão há no ordenamento jurídico pátrio qualquer exigência de que a manifestação judicial que defere a cautelar de busca e apreensão esmiúce quais documentos ou objetos devam ser coletados, até mesmo porque tal pormenorização só é possível de ser implementada após a verificação do que foi encontrado no local em que cumprida a medida, ou do que localizado em poder do indivíduo que sofreu a busca pessoal
" (AgRg no HC 524.581/RJ, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 13/2/2020).

Entretanto, diferentemente do alegado pelo impetrante, o magistrado especifica os bens e objetos que serão objeto de apreensão, conforme transcrevo:

Dessa forma, fica AUTORIZADA A APREENSÃO
de:

I. Documentos, contratos, anotações e/ou recibos de pagamento relacionados a contratos no município de Linhares;

II, Celulares, computadores pessoais, tablets pessoais, discos magnéticos pessoais (CD, DVD, pendrive, HD externo ou interno), estação/servidor ou memória de sistema de videomonitoramento, documentos

III. Objetos ilícitos e quaisquer instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos objetos destes autos;

IV.fica admitida a apreensão de valores em espécie em quantias superiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Os agentes Públicos que intervierem na execução das medidas devem se limitar a apreender os objetos estritamente relacionados aos delitos ora apurados, salvo aqueles atinentes a crimes específicos identificados de forma fortuita. Afora os bens acima, não se devem apreender objetos e documentos que não tenham vínculo com os fatos apurados ou com outros delitos conexos.

Havendo necessidade, autorizo, também, a arrecadação de equipamentos eletrônicos de qualquer espécie nos quais possam estar armazenados tais dados, os quais devem ter o suporte de memória espelhado ou copiado. O espelhamento/cópia deve ser providenciado em 30 (trinta) dias, podendo ser o prazo prorrogado mediante prévio requerimento devidamente fundamentado. [...]

Desse modo, em que pese a decisão não tenha esmiuçado todo o
modus operandi

da organização criminosa investigada, como consta na representação ministerial, ressalta-se que tal particularidade não acarreta a nulidade do ato, tendo em vista que a referida decisão analisou os requisitos legais para autorização da medida cautelar.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – NULIDADE DA DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA - ORDEM DENEGADA.

1.
Não há que se falar em nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão na casa do paciente, tendo em vista que o magistrado fundamentou o deferimento da medida cautelar com base no relatório do procedimento investigatório criminal, que demonstrou a presença do standard probatório que justificasse o deferimento da medida.

2.
É plenamente compatível com a exigência imposta pelo art. 93, IX, da CF/88, a utilização, pelo magistrado, da técnica da motivação
per relationem
, caracterizada pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações existentes nos autos, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Precedente do STJ.

3. Ordem denegada.

VITÓRIA, 28 de setembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.